Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708718-50.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINA TOMAZ DE AQUINO NERIS, DIVINEIDA DOS SANTOS GOMES, DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, DIVINO BATISTA DA SILVA, DIVINO BIANO, DIVINO CAETANO, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINA MARIA LIMA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida em sede de apelação, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal. 1.1. Nesta sede recursal, o Sindicato agravante pretende a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para deferir a gratuidade de justiça e admitir o recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige prova robusta da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No caso em análise, o sindicato agravante não logrou êxito em demonstrar que o pagamento das custas processuais inviabilizaria suas atividades institucionais. A documentação apresentada, embora indique déficit acumulado e algumas constrições judiciais, não é suficiente para comprovar a alegada impossibilidade financeira. 3.2. Os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado por esta Corte em diversos precedentes que analisam a situação financeira do ora requerente. 3.3. Precedente desta Casa: “[...] 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera demonstração de prejuízos contábeis, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O sindicato apresenta movimentação financeira superior a R$6 (seis) milhões anuais e possui cerca de 34 (trinta e quatro) mil substituídos, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. O recolhimento regular de custas em fases anteriores do mesmo processo evidencia capacidade financeira e configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial, por si só, não comprova hipossuficiência financeira quando demonstrada expressiva movimentação financeira e histórico de regular recolhimento de custas. 2. A existência de prejuízos contábeis não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §2o; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.” (0725229-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025). 3.4. Esclarece-se, ainda, ao recorrente (que, claramente, almeja afastar a condenação às verbas sucumbenciais impostas na sentença) que o benefício pretendido não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc (não retroativos). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, inclusive sindicato, deve comprovar de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com custas processuais para obtenção da gratuidade de justiça. 2. A existência de déficit patrimonial, sem demonstração concreta de comprometimento da atividade institucional pelo pagamento das custas, não autoriza a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o, e §7o; art. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 04/07/2024. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 98 do CPC, ao recusar a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal. Pondera que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Afirma que “o indeferimento definitivo do benefício redundará na inevitável deserção do recurso, ante a patente incapacidade financeira do recorrente em suportar o ônus das custas processuais. Destarte, a parte recorrente será privada do seu direito recursal, obstaculizando seu direito de defesa e expondo-a ao risco de condenação ao pagamento de quantia indevida”; c) artigos 99, §§2o e 3o, do CPC e 87 do CDC, defendendo a manutenção da gratuidade de justiça. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado. Isso porque entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC e 87 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028